Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-38.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002619-38.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KERMAN CORREA FONSECA - CPF: 630.234.311-91 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), KERMAN CORREA FONSECA - CPF: 630.234.311-91 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002619-38.2016.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

KERMAN CORREA FONSECA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

KERMAN CORREA FONSECA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Revisão de Valores Cobrados com Pedido de Condenação em Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORMA DE COBRANÇA IRREGULAR – VÁRIOS MESES SEM LEITURA DO RELÓGIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – REJEIÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RESSARCIMENTO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

É vedada a cobrança pela distribuidora de energia elétrica, nas hipóteses de faturamento a menor ou ausência de faturamento, das quantias não recebidas que ultrapassarem os últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente, conforme dispõe o artigo 113, inciso I, da Resolução Normativa no 414/2010, expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Se não há nos autos comprovação de pagamento, não prospera o pedido da repetição indébito em dobro, mormente se não ficou demonstrada a má-fé da concessionária de energia.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002619-38.2016.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

KERMAN CORREA FONSECA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

KERMAN CORREA FONSECA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e KERMAN CORREA FONSECA,
em face da sentença que, na
Ação de Revisão de Valores Cobrados com Pedido de Condenação em Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito da parte autora junto à empresa ré no importe de R$1.809,65 (mil oitocentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente à fatura com vencimento em setembro de 2016 e seus respectivos encargos, bem como determinar que a requerida retifique a fatura em discussão promovendo o seu cálculo e reemissão, com base na média das faturas dos 12 (doze) ciclos de faturamento de medição normal seguintes à fatura em discussão (Outubro de 2016 a Outubro de 2017), com a cobrança apenas dos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à fatura em discussão.

Ainda, determinou que a concessionária possibilite o parcelamento das faturas em discussão, setembro de 2016 (a ser retificada), em número de parcelas igual ao dobro do período apurado (6), nos termos do § 6o do art. 115 da Resolução Normativa da ANEEL no 414/2010, conforme sentença de ID 100216557.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento da metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixado por equidade em R$800,00 (oitocentos reais), em consonância com as diretrizes do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15, e a ré arcará com o pagamento da outra metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, igualmente fixados em R$800,00 (oitocentos reais), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC/15, em razão da gratuidade concedida à parte autora, segundo decisão nos embargos de declaração (ID 100216567).

Em síntese, sustenta o primeiro recorrente,
KERMAN CORREA FONSECA
(ID 93936983), que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para reconhecer que a cobrança indevida de valores, com a consequente emissão de fatura indevida de energia elétrica, deve ser considerada ato ilícito, cumprindo a parte apelada a arcar com a correspondente indenização por danos morais, desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

Assevera que a concessionária/apelada somente não realizou o corte de energia na casa do apelante, ou mesmo sua negativação por não pagamento, em razão de ter proposto a presente demanda e requerer em caráter de liminar que a requerida não fizesse isso.

Aduz que as constantes ligações, mensagens de cobrança, as inúmeras tentativas de corte da energia elétrica, e os vários meses que o apelante buscava a apelada para que esta simplesmente fizesse seu trabalho e gerasse uma simples conta de energia da unidade consumidora não se trata de um caso isolado, mas de uma tormenta continuada, que até hoje não se resolveu.

Defende que, uma vez demonstrado e comprovado pela requerente que a cobrança é indevida, e que houve má-fé pela conduta da apelada, e que esta não contestou sobre a temática, nada mais justo do que condenar a requerida pela repetição de indébito da quantia cobrada indevidamente.

Assim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para condenar a apelada a indenizar o autor por danos morais, bem como pelo ressarcimento em dobro da quantia erroneamente cobrada, de maneira a seguir os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade da conduta sofrida.

Contrarrazões juntadas no ID 103986453, suscitando preliminar da inépcia recursal e, no mérito, desprovimento do recurso.

Por sua vez,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 100216570)
,
alega que o procedimento adotado está de acordo com a Resolução Normativa da ANEEL no 414/2010, inexistindo qualquer irregularidade nas faturas impugnadas, eis que houve acúmulo de consumo, em razão da impossibilidade de leitura nos meses anteriores. Logo, a leitura realizada no medidor em perfeito estado, constatou o consumo acumulado do autor, daí a fatura emitida.

Argumenta, ainda, que a cobrança do consumo efetivamente medido por equipamento hígido é integralmente devida, não havendo que se falar em limitar-se aos últimos 3 meses.

Por fim, aduz que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor/apelado evitando-se o enriquecimento ilícito do consumidor, haja vista o devido pagamento a título de contraprestação da energia consumida e efetivamente medida.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 100216576).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002619-38.2016.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

KERMAN CORREA FONSECA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

KERMAN CORREA FONSECA

VOTO
PRELIMINAR (INÉPCIA RECURSAL –NÃO QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
suscita preliminar de inépcia recursal, asseverando que a parte recorrente/autora
não especificou o valor que pretende receber a título de danos morais, descumprindo o artigo 330, §1o, inciso II, do CPC/15
.

Em que pese o argumento da apelante/requerida, a preliminar não prospera. Isto porque, ao contrário do que sustenta, quem postula ressarcimento por danos morais não necessita indicar nas razões recursais o montante pecuniário que pretende a título de indenização, pois, nessas hipóteses, tem incidência a norma contida no artigo 324, §1o, inciso II, do CPC/15:

“
Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

[...]

II – quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;
”

Ademais, no caso em exame, a pretensão do autor, quanto ao alegado dano moral sofrido, é certa, pois expressamente postularam o ressarcimento dos prejuízos morais que sofreu com a cobrança indevidas de valores, sendo assim, genérico o pedido somente quanto ao valor do ressarcimento, hipótese que encontra guarida no comando legal acima mencionado.

Não se pode olvidar, ainda, que é pacífico o entendimento de que cabe ao magistrado fixar o valor dos danos morais e, se compete a ele o arbitramento do valor, dúvida não há que a parte que pretende a indenização por danos morais não é obrigada a indicar o montante que entende devido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 286, 295 I DO CPC. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FIXAÇÃO. VALOR GENÉRICO 1. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão que pretende ver reformada, razão pela qual entende-se que ela há de ser mantida na íntegra.

2. É assente no STJ o entendimento de ser possível a formulação de pedido genérico em ação visando ao ressarcimento de danos morais, não havendo falar-se em inépcia da petição inicial.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no Ag 1066346/SP, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 23/03/2009) (g.n.)

Assim, pelas razões expostas,
rejeito
a preliminar.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 100215523) que o autor é consumidor da UC no 6/2534327-8, uma unidade nova em que solicitou a primeira ligação em janeiro de 2016, no período em que ocorria a transição da CEMAT pela Energisa.

Alegou que, apesar das inúmeras solicitações, a companhia não encaminhava as faturas de energia para os moradores do condomínio, sob o argumento de que não possuía o registro da Unidade Consumidora.

Aduziu ainda, que em 26 de setembro de 2016, recebeu uma fatura no valor de R$ 1.809,64 (um mil, oitocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), com o consumo elevado de 2.345 Kwh, e ao questionar a requerida, afirmou se tratar da leitura integral de todo o período em que não foi realizada as medições, quais sejam, janeiro a agosto de 2016, sendo que nos meses de julho e agosto as faturas vieram cobrando tarifa mínima.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a revisão dos valores cobrados e a condenação da parte requerida por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
julgou parcialmente pr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença ambas as partes recorreram.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da cobrança questionada (setembro/2016), no valor de R$ 1.809,64 (um mil, oitocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), que se trata da leitura integral de todo o período em que não foram realizadas as medições, quais sejam, janeiro a agosto de 2016.

Nesse caso, não há dúvida de que a ausência de registro de consumo de energia elétrica em todo esse período se deu por culpa exclusiva da concessionária de energia que demorou em providenciar o fornecimento do número da unidade consumidora ao autor ou até mesmo encaminhar eventual fatura mensal, motivando, assim, a emissão de uma única fatura referente ao período de 08 meses que não foram faturados mensalmente.

Assim, impende ressaltar que é vedada a cobrança pela distribuidora de energia elétrica, nas hipóteses de faturamento a menor ou
ausência de faturamento
, das quantias não recebidas que ultrapassarem os últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente, conforme dispõe o artigo 113, inciso I, da Resolução Normativa no 414/ 2010 da ANEEL,
in verbis
:

“Art. 113.
A distribuidora quando
, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou
não apresentar fatura
, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou

ausência de faturamento
: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
;”
(g.n.)

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que a fatura de consumo de energia elétrica juntada na inicial (ID

100215533), a concessionária de energia, promoveu em setembro/2016, a cobrança relativa à totalidade consumida em 08 meses, logo, de forma contrária ao estabelecido em resolução editada pelo órgão regulador.

Desta forma, considerando que requerida não apresentou fatura mensal para pagamento, tampouco viabilizou o pagamento pelo autor, à vista da ausência de fornecimento do número da UC, não pode promover a cobrança de todo o período não faturado, mas apenas dos três últimos meses, que
in casu
corresponde aos meses de junho, julho e agosto de 2016.

Não pode também a requerida promover a cobrança em parcela única do consumo não faturado, sem propiciar ao consumidor a possibilidade de pagamento parcelado dos valores, segundo dispõe o § 1o do art. 113 da Resolução acima mencionada:

“§ 1o Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado
ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.”
(g.n.)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE MEDIÇÃO QUE ULTRAPASSA OS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) CICLOS DE FATURAMENTO ANTERIORES AO CICLO VIGENTE. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO VISUALIZADOS. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. 1.
É vedada a cobrança pela distribuidora de energia elétrica, nas hipóteses de faturamento a menor ou ausência de faturamento, das quantias não recebidas que ultrapassarem os últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente, conforme dispõe o artigo 113, inciso I, da Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
2. O dano moral tem por fundamento a ofensa à dignidade humana, vale dizer, é a lesão que atinge os bens mais fundamentais inerentes à personalidade, não se podendo cogitar que meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos ensejem violação de âmago moral. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5075561-63.2017.8.09.0117, Rel. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4a Câmara Cível, julgado em 01/03/2019, DJe

de 01/03/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – LEITURA DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2018 NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – COBRANÇA DE JUNHO COM INCLUSÃO DOS REFERIDOS MESES – APURAÇÃO NA MÉDIA DOS ANTERIORES - PAGAMENTO NÃO REALIZADO NA DATA DO VENCIMENTO DA FATURA – INTERRUPÇÃO – PARCELAMENTO – QUITAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA – NÃO RESTABELECIMENTO NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MULTA E JUROS NÃO DEVIDOS – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES MANTIDA - CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na ausência de faturamento, a empresa deve efetuar a cobrança com base nos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores.
[...]”
(N.U 104083832.2018.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) (g.n.)

Deste modo, resta claro e evidente que houve irregularidade na cobrança estampada na fatura de setembro/2016, porquanto deixou a concessionária requerida de promover a cobrança considerando apenas os três últimos ciclos de faturamento, tampouco propiciou o pagamento parcelado.

Assim, deve ser mantida a sentença singular que determinou a retificação da fatura em discussão, bem como possibilitou o parcelamento do débito, conforme descrito no relatório.

No que diz respeito ao pleito da indenização por danos morais, sem razão a parte apelante/autora, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in re ipsa em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]
4. A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (g.n.)

Dessa forma, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual prosperar a irresignação da parte autora, ora apelante, para que a concessionária de energia/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Outrossim, quanto ao pedido de ressarcimento em dobro da parte autora/apelante, este igualmente não prospera.

O direito à repetição de indébito em dobro encontra previsão nos artigos 940 e 941 do Código Civil de 2002, que assim prescrevem:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido.”

De igual modo, colhe-se do Código de Defesa do Consumidor dispositivo semelhante, positivado no parágrafo único do artigo 42 daquele diploma. Confira-se:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Não se pode olvidar que o consumidor deve demonstrar, além do pagamento indevido, a manifesta má-fé do fornecedor, o que não se revela presente nos autos.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
in verbis
:

“Outrossim, não merece prosperar o pleito para condenar a requerida ao pagamento em

dobro da fatura questionada, uma vez que não ficou demonstrada a má fé da requerida ao efetuar a cobrança.

Nesse diapasão, considero incabível a incidência do disposto no artigo 940 do Código Civil ou do artigo 42, parágrafo único, do CDC, já que a demandada, ao efetuar a cobrança ora questionada, agiu sob a crença de que tal quantia era devida, por se referir à controvérsia que apenas foi definida nesta sentença, não havendo, por conseguinte, comportamento de má-fé, requisito indispensável à aplicação da penalidade prevista pela norma ora analisada, conforme estabelece a Súmula n° 159 do Supremo Tribunal Federal (STJ, REsp 788.700/PB, 4a Turma, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 10.11.2009, DJe 30.11.2009; TJ. Walter César Exner, j. 07.04.2016).

Assim, sendo ciente o consumidor da acumulação do consumo em razão da inexistência de leitura nas faturas anteriores, não há que se falar em cobrança indevida ou abusiva e, muito menos, em dano moral indenizável.”

Acerca do tema em exame, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço. Precedentes do STJ. 5. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, 3a Turma, AgRg no REsp no 1200821/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 13/02/2015, g.)

“(...) Esta eg. Corte tem jurisprudência pacífica no sentido do cabimento da repetição ou compensação do indébito na forma simples, pois a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4a turma, AgRg no AREsp no 503.646/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 02/09/2014, DJe 06/10/2014, g.)

Verifica-se, desta forma, ser incomportável o acolhimento da pretensão da parte autora/apelante, porquanto não estão configurados todos os pressupostos necessários a ensejar a repetição, em dobro, do indébito.

Diante do exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021